Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO SELETIVO INTERNO. FALTA DE PUBLICIDADE DOS ATOS DO PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO NO EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE PETIÇÃO GARANTIDO NO EDITAL. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGA. CONVOCAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS. PRETERIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA INFORMAÇÃO, DA TRANSPARÊNCIA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do Código de Processo Civil. Caso concreto em que desnecessária se mostrava eventual inserção da demanda em fase instrutória porque os documentos constantes no feito eram hábeis a fundamentar o julgamento do caso e, por conseguinte, o juízo estava autorizado a proceder ao julgamento antecipado da lide, conforme norma posta no art. 355, I, do CPC.

2. Incabível o acolhimento de nulidade do processo seletivo simplificado em razão de retificação de edital, porquanto a modificação das normas ocorreu em consonância com os princípios norteadores do processo seletivo, notadamente considerando que as retificações foram devidamente publicadas e informadas aos empregados interessados em participar do concurso interno.

3. A falta de previsão objetiva de impugnação ou de recurso no edital do processo seletivo, por si só, não consubstancia motivo suficiente para negar a apreciação de impugnação, recurso ou pedido de reconsideração, notadamente quando há norma editalícia expressa ressaltando o direito de petição à Diretoria Administrativa da empresa organizadora do certame.

4. A ausência de elementos evidenciadores de violação de direitos do candidato, ora recorrente, bem como de comprovação acerca das alegações de apadrinhamento e direcionamento do certame, incabível a reforma da sentença objurgada para declarar a nulidade do processo seletivo simplificado interno.

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.